Tribunal: TJDFT
Processo: 0755001-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0755001-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Trata-se de petição de próprio punho apresentada por Paulo Henrique Rodrigues dos Santos, na qual requer a revisão criminal da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal no 0707555-95.2023.8.07.0019 (CPP, art. 621, I). 2. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à sua análise. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO